Tribunal: TJMT
Processo: 0008639-65.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou: (i) Paulo Francisco dos Santos e Lucas Silva dos Santos por roubo circunstanciado; (ii) Kléber José da Silva por receptação. O primeiro e segundo apelantes contestam a validade do reconhecimento pessoal de ambos como elemento probatório. E o terceiro apelante pleiteia: o afastamento da agravante da reincidência; e a alteração do regime inicial de cumprimento de sua pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a condenação de Paulo Francisco e Lucas Silva pode ser sustentada com base em reconhecimento pessoal de ambos realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, e desacompanhado de outros elementos de convicção; (ii) analisar se a agravante da reincidência deve ser mantida na pena de Kléber José; e se é cabível alteração do regime inicial para o cumprimento de sua pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal de Paulo Francisco e Lucas Silva, realizado em sede policial não observou os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente, por si só, para sustentar condenação de ambos, conforme entendimento consolidado no Habeas Corpus n. 598.886/SC (STJ). 4. A ausência de outros elementos probatórios que corroborem o reconhecimento pessoal, impõe a absolvição de Paulo Francisco e Lucas Silva, com fundamento no brocardo in dubio pro reo. 5. Quanto a Kléber José, a condenação utilizada para aplicar a agravante da reincidência transitou em julgado depois dos fatos analisados nestes autos, de modo que deve ser afastado e, por consequência, alterado o regime inicial de cumprimento de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos de Paulo Francisco e Lucas Silva providos para absolvê-los, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso de Kléber José provido para afastar a agravante da reincidência, em decorrência disso, readequada sua pena para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas, realizado sem observância dos critérios do art. 226 do Código de Processo Penal, e sem suporte em outras provas idôneas, não pode embasar condenação criminal. 2. Condenação utilizada para aplicar a agravante da reincidência na pena de Kléber José transitou em julgado depois dos fatos apurados nestes autos, de modo que deve ser afastado e, por consequência, alterado o regime inicial de cumprimento de sua pena."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no REsp 2.108.339/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.4.2024; STJ, AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. em 28.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008639-65.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SILVA DOS SANTOS (APELANTE), PAULO FRANCISCO DOS SANTOS (APELANTE), KLEBER JOSE DA SILVA (APELANTE), PAULO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 017.391.191-93 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.366.841-00 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), KLEBER JOSE DA SILVA - CPF: 941.780.111-20 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALDAIR BRITO PEREIRA - CPF: 001.306.401-07 (VÍTIMA), EDSON MANOEL DA SILVA - CPF: 945.066.559-15 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 058.106.591-36 (VÍTIMA), ANDREIA NUNES DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO
S
PROVIDO
S
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou: (i) Paulo Francisco dos Santos e Lucas Silva dos Santos por roubo circunstanciado; (
ii
) Kléber José da Silva por receptação. O primeiro
e segundo
apelantes contestam a validade do reconhecimento pessoal
de ambos
como elemento probatório.
E o
terceiro
apelante

pleiteia
:

o
afastamento da agravante da reincidência
;
e
a
alteração do regime inicial
de cumprimento de sua pena
.

II.
QUESTÕES
EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a condenação
de
Paulo Francisco e Lucas Silva pode ser sustentada com base em reconhecimento pessoal
de ambos
realizado em desacordo com o art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, e
desacompanhado
de outros elementos
de convicção
;

(
ii
) analisar se a agravante da reincidência deve ser mantida na pena de Kléber José
;
e se é cabível alteração do regime inicial
para o cumprimento de sua pena
.

III.
RAZÕES
DE DECIDI
R

3. O reconhecimento pessoal
de Paulo Francisco e Lucas Silva,
realizado em sede policial não observou os requisitos do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo insuficiente, por si só, para sustentar condenação
de ambos
, conforme entendimento consolidado no H
abeas
C
orpus n.
598.886/SC (STJ).

4.
A a
usência de outros elementos probatórios q
ue corroborem o reconhecimento
pessoal
, i
mp
õe
a absolvição de Paulo Francisco e Lucas Silva, com fundamento no
brocardo
in
dubio pro reo
.

5. Quanto a Kléber José,
a condenação utilizada para aplicar a agravante da reincidência transitou em julgado depois dos fatos analisado
s
nestes autos
, de modo que deve ser afastado e
,
por consequência
,
alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de Paulo Francisco e Lucas Silva providos para absolvê-los, com
fundamento no art. 386, VII, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Recurso de Kléber José
provido

para afastar a agravante da reincidência, em decorrência disso, readequada sua pena para
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto
,
e 12 (doze) dias-multa, no
valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
,
cuja pena privativa de liberdade
foi
substitu
ída
por
duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento
:

"1. O reconhecimento de pessoas, realizado sem observância dos critérios do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
e sem suporte em outras provas idôneas, não pode embasar condenação criminal.

2.
Condenação utilizada para aplicar a agravante da reincidência
na pena de Kléber José
transitou em julgado depois dos fatos
apurados nestes
autos, de modo que deve ser afastado e
,
por consequência
,
alterado o regime inicial de cumprimento de
sua
pena.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 27
.
10
.
2020
; STJ,
AgRg
no REsp 2.108.339/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 22.4.2024
; STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j
.
em 28
.
09
.
2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Paulo Francisco dos Santos, Lucas Silva dos Santos e Kléber José da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0008639-65.2019.8.11.0064
, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, conden
ando
o primeiro à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I do Código Penal;
o segundo à
pena
de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime art. 157, §2o, II, e §2o-A, I do Código Penal; e o terceiro à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

Paulo Francisco dos Santos, primeiro apelante, nas razões que se encontram no ID
216651460
,
(i)
suscitou preliminar de nulidade do seu reconhecimento pessoal efetuado na fase extrajudicial, pela inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal
. E, no mérito
, pleiteia
:
(
ii
)
a
sua absolvição

diante da ausência de provas suficientes para justificar a condenação
;
a
(
iii
) redução da pena-base para o mínimo legal; (
iv
)
a
consideração da causa de aumento do emprego de arma de fogo apenas na terceira fase da dosimetria da pena
;
e (v)
a
redução da pena de multa.

Lucas Silva dos Santos, segundo apelante, nas razões vistas no ID
216651439
,
colima
, preliminarmente, (i) a nulidade do
seu
reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa. E, no mérito, requer
:
(
ii
)
a
sua absolvição por ausência de provas
;
e (
iii
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Kléber José da Silva, terceiro apelante, nas razões encontradiças no ID
226962675
, postula o afastamento da agravante da reincidência
; bem como a
fixação de regime inicial
de cumprimento de
pena no
aberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
230696680
, requer o
desprovimento dos recursos
de
Paulo Francisco dos Santos e Lucas Silva dos Santos
;
e o provimento do
recurso

de
Kléber José da Silva.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

240124150
,
adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A tese de nulidade do reconhecimento pessoal suscitada
por Paulo Franc
isco e Lucas
Silva

exige a
valoração das provas, motivo pelo qual se confundem com o mérito recursal e como tal será analisada.

A denúncia, constante no ID
216648482
, narra os fatos desta forma:

“[...] 1o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 1° de junho de 2019, por volta das 21hl5min, em residência particular, localizada na Rua A-122, s/n, bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUCAS Silva dos Santos e
PAULO Francisco dos Santos, em concurso de agentes, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. 01 (um) veículo marca/modelo Fiat/Pálio, placa OBR-4582, R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cédula, 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$100,00 (cem reais) em moedas, 02 (dois) notebooks, 01 (um) ventilador, 01 (um) secador, 01 (uma) chapinha, 07 (sete) celulares, 01 (um) par de alianças e diversas joias, de propriedade das vítimas Luiz Antônio Alves Leite e Andreia Nunes de Almeida.

2o FATO – RECEPTAÇÃO

Consta, também, que, no dia 02 de junho de 2020, por volta das 10h20min, em residência particular, localizada na Rua 02, Quadra 03, n. 20, Bairro Sítio Farias, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado KLEBER José da Silva, com consciência e vontade, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente nos objetos relacionados no termo de exibição e apreensão de fls. 13/15-IP, pertencentes às vítimas Luiz Antônio Alves Leite, Andreia Nunes de Almeida, Aldair Brito Pereira e Edson Manoel da Silva.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 1° de junho de 2019, por volta das 21hl5min, as vítimas Luiz Antônio Alves Leite e Andreia Nunes de Almeida estavam na garagem de casa, confraternizando com dois amigos. Flávio e Helen, ocasião em que foram surpreendidos pelos denunciados LUCAS e PAULO, que, aproveitando que o portão estava aberto, adentraram à residência, ambos portando armas de fogo, e, ato contínuo, anunciaram o assalto.

Relevam os autos, que inicialmente a vítima Luiz foi rendido pelas costas e, acreditando se tratar de brincadeira, virou para o assaltante, oportunidade em que visualizou o acusado PAULO portando um revólver calibre 38, cromado, enferrujado, que te disse para
deitar
no chão, passando a questionar onde se encontravam as joias e dinheiro.

Ato contínuo, os implicados subjugaram as demais pessoas, e, então, passaram a revirar a residência e recolher diversos pertences das vítimas (relacionados na síntese da denúncia). Conforme declarações da vítima Andreia, os implicados pretendiam levar uma caminhonete Ford Ranger, sendo certo que LUCAS tomou-lhe a chave do veículo, mas não conseguiu dirigir, pois o câmbio era automático. Então os denunciados colocaram os objetos subtraídos no interior do veículo Pálio e saíram em desabalada carreira.

Consumado o roubo, a polícia militar foi acionada e iniciou as diligências para a apuração de sua autoria. No dia seguinte, é dizer, 02 de junho de 2019, a agência de inteligência da polícia militar obteve a informação de que o denunciado KLEBER estava comercializando produtos de crimes ocorridos em
Rondonópolis, bem como possuía armas de fogo, e, então, deslocaram-se à sua residência.

No local, a polícia militar visualizou KLEBER e PAULO conversando na frente da casa, procederam com a abordagem, e ao adentrarem na residência, constataram que também se fazia presente no local o denunciado LUCAS, logrando êxito em localizar diversos produtos de crime e duas armas de fogo', todos relacionados no termo de exibição e apreensão de fls. 13/15-1P.

Sobreleva notar, que além dos produtos do roubo cometido no dia anterior por PAULO e LUCAS, foram localizados objetos de um crime de furto, ocorrido no dia 05/05/2019 (B.O de fls. 88/90-IP), tendo co
mo vítima
Esdon
Manoel da Silva
relacionados no termo de entrega de fls. 93/94-IP, bem como do crime de furto ocorrido no dia 29/03/2019 (B.O de fls. 95/97), tendo como
vitima
Aldair Brito Pereira, relacionado no termo de entrega de fl. 101-IP, demonstrando, pois, 03 (três) crimes de receptação [...]”

A materialidade dos delitos de roubo narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do primeiro e segundo apelantes em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude à autoria delitiva atribuída
a
Paulo Francisco e Lucas Silva, tal certeza não impera, porque para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não dão segurança quanto à concorrência, por parte
do primeiro e segundo apelantes,
para a prática dos roubos
descritos na denúncia.

Com efeito,
Paulo Francisco e Lucas Silva
têm razão

no
que tange à fragilidade do reconhecimento pessoal
de ambos
eis que
:

(i) os policiais militares registraram
a
ocorrência com
o nome de
outros suspeitos; (
ii
) os objetos subtraídos foram encontrados na residência do terceiro apelante, Kléber José, local onde
o primeiro e segundo apelantes
se encontravam no momento da
abordagem policial, razão pela qual foram
também
presos em flagrante;
(
iii
)
à época,
o investigad
or de polícia enviou fotos dos
suspeitos à vítima durante a madrugada; (
iv
)
o
reconhecimento pessoal

de
Paulo Francisco e Lucas Silva
foi
realizado no dia seguinte pela vítima
,
fato, esse, que demonstra que o reconhecimento foi conduzido
; (v)
há
contradição
das declarações prestadas em juízo:

porque

a
vítima afirmou que teria reconhecido Paulo Francisco e Lucas Silva,
todavia,
durante a fase investigativa, segundo seu termo de declarações, reconheceu somente Paulo Francisco
e, por fim, (v) o procedimento
de reconhecimento
não foi observado, uma vez que foram colocados os três suspeitos juntos para
a realização do ato.

Dessa forma, após o encerramento da persecução penal, os indícios de autoria não se confirmaram, restando, em verdade, dúvidas a respeito do
reconhecimento
realizado pela vítima Luiz Antônio, devendo, portanto, Paulo Francisco e Lucas Silva serem absolvidos
em razão de existir
dúvida razoável.

Nesse contexto, afigura-se imperioso discorrer sobre a ordem cronológica dos fatos, a fim de pontuar as contradições existentes
nestes
autos e, desse modo, evidenciar a fragilidade do reconhecimento pessoal de Paulo Francisco e Lucas Silva pela vítima Luiz Antônio.

No
dia 1o de junho de 2019, segundo consta no
B
oletim de
O
corrência n. 2019.164568 visto no ID
216648480
, p. 69/72
, a
P
olícia
M
ilitar comunicou o roubo
no qual
figurou como vítima Luiz Antônio. E, como suspeitos,
foram registrados, naquele documento
:

Thainan
Gabriel dos Santos e Vitor Miranda da Cunha
, isto é, pessoas distintas do primeiro e segundo apelante
s
.

E, na narrativa do
s fatos reproduzida no
boletim de ocorrência, os agentes públicos descreveram que
Thainan
Gabriel dos Santos e Vitor Miranda da Cunha
“
foram reconhecidos pelas vítimas através de fotos
”
.

Dessume-se, pois, que a primeira contradição
se consubstancia
em ter os policiais militares registrado que a vítima reconheceu por fotos dois suspeitos que não são Paulo Francisco e Lucas Silva.

Em data de
2 de junho de 2019, ou seja, no outro dia, após a consumação do delito, foi registrado nov
a
ocorrência
[ID
216648480
, p. 5/10
]
,
no qual ficou registrado que a
inteligência da
P
olícia
M
ilitar descobriu quem estaria vendendo os objetos subtraídos, tratando-se de Kléber José [terceiro apelante]
.

E
,
durante a
abordagem

na
residência
de Kléber
, foram conduzidos
,
também
,
Paulo Francisco e Lucas Silva que se encontravam no
local.

Aos
6 de junho de 2019, a vítima Luiz Antônio e sua
mulher
Andréia Nunes foram até a
D
elegacia
de Polícia
prestar
em
suas declarações,
quando
informaram que fizeram o reconhecimento pessoal, especificando que Luiz Antônio reconheceu Paulo Francisco e Andréia reconheceu Lucas Silva, conforme se observa a seguir:

Depoimento de
Luiz Antônio durante a fase investigativa

“[...] QUE no último sábado, por volta das 21:15, o depoente estava em sua residência, na companhia de sua esposa e um casal de amigos; Que estavam na garagem na residência, e com o portão aberto; Que o depoente afirma que foi surpreendido por um homem; Que colocaram uma arma nas costas do depoente, e a mão no ombro; Que quando o depoente se virou, percebeu que não se tratava de brincadeira; Que um dos suspeitos era magro, pardo, bigode bem fino, e não se lembra de detalhes da roupa, e portava revólver calibre 38, cromado, enferrujado; Que o segundo era bem magro, vestia coturno amarelo e calça jeans clara, e também estava armado; Que os dois suspeitos pediram para o depoente se deitar no chão; Que enquanto isso, os dois suspeitos reviraram a casa e roubaram diversos objetos, dentre eles notebook, ventilador,
jóias
, celulares, e um veículo Palio
fire
, da empresa em que o depoente trabalha; Que colocaram os objetos dentro do veículo e
sairam
;
Que o depoente afirma que compareceu à 1° DP e lá
reconheceu a pessoa de PAULO FRANCISCO DOS SANTOS, sendo a pessoa que apontou a arma para depoente; que sobre os demais indivíduos, o depoente não sabe afirmar se teve participação no roubo
; Que o depoente acrescenta que reconheceu os materiais apreendidos, e que informou que uma quantia de R$350,00 que estava apreendido, também era de sua propriedade; Que o depoente compareceu à esta especializada, para reaver apenas o veículo e alguns objetos apreendidos [...]”
(Termo de depoimento visto no ID
216648480
, p. 77
)
Destacamos

Depoimento de
Andréia Nunes durante a fase investigativa

“[...] QUE no último sábado, dia 01/06/2019, por volta das 21:15, a depoente afirma que estava confraternizando, com seu esposo e duas pessoas, Flávio e Helen; Que o casal Flávio e Helen estava de férias na residência da depoente, e já retornaram para sua cidade de origem; Que os dois residem em São Paulo; Que estavam na garagem de sua residência, e o portão estava aberto; Que foram surpreendidos por dois homens, os dois armados, e não sabe precisar qual a arma que portavam; Que os dois eram morenos e magro: Que um deles vestia jaqueta preta, calça jeans e boné; Que a depoente lembra bem desse suspeito pois ele pediu a chave do veículo, e a depoente entregou a ele: Que não lembra de muitos detalhes do outro individuo; Que os dois estavam a todo momento questionando onde estava guardado as
jóias
e dinheiro, e questionaram se havia alguma arma na residência; Que reviraram a casa toda, e roubaram diversos materiais, dentre eles o veículo, da empresa em que seu esposo trabalha: Que roubaram RS350,00 em cédulas, e um cofre com mais de R$100,00 em moedas: Que além disso, roubaram dois notebooks, Asus e Samsung; Que roubaram sete celulares, no total; Que levaram um par de aliança, e diversos
jóias
: Que a depoente afirma que não houve agressão em nenhum dos presentes:
Que quando chamada para comparecer à 1° DP, a depoente reconheceu um dos suspeitos: Que reconheceu, naquela unidade plantonista, com cem por cento de certeza de que o suspeito LUCAS SILVA DOS SANTOS estava no momento do roubo em sua residência;
Que reconheceu alguns dos objetos apreendidos, porém foram orientados a procurarem esta especializada, para reaver os objetos [...]”
(Termo de depoimento visto no ID
216648480
, p. 74
)
Destacamos

Registre-se, por importante, por conta da
prisão de

Kléber
José

na sua casa
,

onde foram encontrados os objetos subtraídos
;

bem como

do
reconhecimento pessoal
de
Paulo Francisco e Lucas Silva
realizado pelas vítimas,
é que
o primeiro e segundo
apelantes se
tornaram
réus
nesta ação penal.
Aqui reside a segunda contradição, pois, em um primeiro momento, segundo o boletim de ocorrência visto no ID
216648480
, p. 69
-
72
, as vítimas teriam reconhecido por foto
Thainam
e Vitor, como suspeitos de serem os autores do roubo.

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado
que não foi lavrado nenhum termo de reconhecimento, constando no inquérito policial tão somente os termos de depoimentos das vítimas Luiz
Antonio
e Andreia
, os quais, como dito
acima, afirmaram
que
fizeram
o reconhecimento pessoal de Paulo Francisco e Lucas Silva.

Durante a fase judicial, as partes desistiram da oitiva da vítima Andréia Nunes, conforme se observa do termo de audiência
que está
no ID
216651408
, de modo que o reconhecimento
de
Lucas Silva
realizado
por Andréia não foi confirmado em juízo.

A
vítima Luiz Antônio ao ser ouvida, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, trouxe informações que demonstram a fragilidade do reconhecimento pessoal dos
apelantes
,
porquanto:
(i) narrou que viu fotos dos suspeitos durante a madrugada que antecedeu o reconhecimento na
D
elegacia
de Polícia;
(
ii
) ao contrário do que relatou durante a fase investigativa, afirmou, em juízo, que reconheceu Paulo Francisco e Lucas Silva, evidenciando robustas contradições,
tal como se vê adiante
:

“(...)Vítima: Se não me engano foi no sábado por volta as 7:00 a 7:30 da noite, a gente estava fazendo um churrasco em casa, eu, meu irmão, minha esposa e minha cunhada com portão aberto, até que eu fui abordado por dois indivíduos ai, um colocou a arma nas minhas costas e já colocou todo mundo para dentro e mandou todo mundo deitar e ficar quieto, sob algumas ameaças, ameaçaram bastante, após isso ai vasculharam toda a residência, mexeram nos pertences pessoais, joias da minha esposa, do meu irmão, da minha
cunhada, notebook, celular, uma quantia em dinheiro, senão me engano era R$ 300,00 (trezentos reais) (...).

Promotor:
Ai
o senhor comunicou a
policia
e como o senhor ficou sabendo que os pertencentes foram localizados? Se foram? O senhor chegou a fazer algum reconhecimento? Estavam de cara limpa? Como que foi a sequência disso?

Vítima: Como a gente estava incomunicável, sem aparelho celular, tinha com comercio na esquina, a gente correu até esse comércio, contou a situação e pediu um celular emprestado para ligar para 190, a gente conseguiu contatar a
policia
e a
policia
veio até a residência, procurado saber ocorrido e então começaram o processo de busca dos indivíduos, no dia seguinte eles nos comunicaram, os investigadores para nós ir na delegacia que eles tinham encontrado alguns pertencentes para nós reconhecemos e quando a gente chegou na delegacia a gente reconheceu sim. (...)

Promotor: O senhor a fazer o reconhecimento pessoal deles?

Vítima: A gente reconheceu sim.

Promotor: E reconheceram como sendo os autores do crime?

Vítima: Reconhecemos.

Promotor: Nessa avaliação de reconhecimento, numa nota de zero a dez, o senhor atribuiu quanto de proximidade desse reconhecimento?

Vítima: Dez sem dúvidas.

Promotor: Eles estavam sem máscara, de máscara, de capacete, como eles estavam?

Vítima: Sem máscara.

Defensora Pública: Eu queria que o senhor descrevesse como que foi feito esse reconhecimento na delegacia? Eles foram colocados juntos para serem reconhecidos?

Vítima: Francamente, se não me engano foram juntos sim.

Defensora Pública: Antes disso, a autoridade explicou para vocês que eles tinham sido presos com os objetos? Vítima: Sim, foram presos com os objetos e, a princípio, tinha um terceiro que não estava presente no
roubo
mas estava com receptor, encontrado na casa essa terceira pessoa.

Defensora Pública: E esse receptor o senhor fez o reconhecimento também?

Vítima: Como eles estavam tudo junto e na posse dos nossos bens, uma coisa leva a outra, não poderia ser uma pessoa estranha teria que ser envolvido.

Defensora Pública: Aí em função disso o senhor assinou o reconhecimento também?

Vítima: Não, como eles colocaram como receptor e como nossos bens estava na casa desse receptor, para
policia
a gente foi tudo envolvido.

Defensora Pública: Essas pessoas que entraram na casa do senhor? Quantas foram?

Vítima: Duas pessoas.

Defensora Pública: E como elas eram? O Senhor pode descrever para gente?

Vítima: Eles tinham o porte físico magro, altos, 1,70, a pele parda para morena.

Defensora Pública: Mais ou menos que idade?

Vítima: É difícil de falar, foi tudo muito rápido, é difícil de falar a idade, pelo porte físico um adolescente de 20 anos, mas não sei se tem essa idade
ai
.

Defensora Pública: O senhor disse pelo porte físico. Tem alguma característica que o senhor tenha notado em algum desses indivíduos?

Vítima:
Fisico
magro.

Defensora Pública: Qua
nd
o eles foram
mostrado
para o senhor? Eles estavam com alguma vestimenta parecida? Vítima: Não, porque no dia eles estavam de calça, coturno, com jaqueta.

Defensora Pública: Então eles usavam todos esses elementos na vestimenta e no rosto estavam com o rosto limpo, é isso?

Vítima: É, a princípio sim.

Defensora Pública: A princípio?

Vítima: Eu falo a princípio, porque a primeira que fizeram quando chegaram abordaram nós e colocaram a gente
pro
chão, com a cabeça para baixo, a gente olhava de teimosinha ainda, mas estavam com cara limpa, depois se tamparam a cara não sei

Juiz: O senhor então fez o reconhecimento das duas pessoas que entraram na casa? E esse reconhecimento teria ocorrido no dia seguinte?

Vítima: No dia seguinte.

Juiz: O senhor os reconheceu como já foi perguntado aqui, eles foram colocados atras de um vidro e estavam os três lá e o senhor
viu eles
por meio do vidro e os reconheceu? Vítima: Correto, perfeito.

Juiz: E junto com eles tinha um terceiro, que era como o senhor falar que estaca junto com
o bens
e a polícia falou que ele estava como receptador e colocaram ele junto também?

Vítima:
Perfeito..

Juiz: O senhor conseguiu distinguiu os dois que praticaram o roubo do terceiro que teria receptado que não tinha nada a ver com o roubo em si?

Vítima:Consegui distinguir sim, até pelo fato desse senhor que era receptor era um senhor mesmo, literalmente, e os dois rapazes eram bem
jovem
, silhueta magra, por volta de uns 20 anos de idade.

Juiz: O senhor não tinha visto nenhuma fotografia deles antes desse fato?

Vítima: Tinha sim.

Juiz: Tinha visto uma fotografia?

Vítima: Tinha.

Juiz: Quem mostrou?

Vítima: Senão me engano o investigador.

Juiz: Esse momento da foto, foi exatamente anterior ao momento em que você fez o reconhecimento?

Vítima: Não, a gente visualizou essas fotos de madrugada e no dia seguinte a gente foi na delegacia fazer o reconhecimento.

Juiz: Então, essas fotos que você visualizou durante a madrugada foi mais de uma foto ou foi apenas as fotos dos dois que o investigado já mostrou?

Vítima: Foi mais de uma foto, foram várias fotos e quanto ele mostrou a gente viu na hora que eram os mesmos rapazes.

Juiz:
Ai
você falou me parece que são esses dois aqui,
ai
aconteceu a prisão deles no dia seguinte e você foi lá e os reconheceu pessoalmente? Vítima: Perfeito”.
(
Trechos da
sentença
condenatória
vista no ID 216651418)
Destacamos

Dessume-se, pois, das declarações
que a
vítima Luiz
Antonio
,
prestou na segunda fase da persecução penal,
que,
à época, algum investigador de polícia enviou fotos dos suspeitos
ao ofendido
durante a madrugada
. A
lém disso, o reconhecimento
pessoal
de Paulo Francisco e Lucas Silva

foi
feito
no dia seguinte, fato, esse, que demonstra que o reconhecimento foi conduzido.

Ademais, em juízo, Luiz Antônio afirmou que teria reconhecido Paulo Francisco e Lucas Silva,
no
entanto,
durante
a fase investigativa, segundo seu termo de declarações, reconheceu somente Paulo Francisco.

E, em relação ao procedimento, Luiz
Antônio
:

descreveu
detalhes
genéricos
das pessoas a serem reconhecidas;
Paulo Francisco e Lucas Silva
foram colocados dentro de uma sala para a vítima
reconhec
ê
-los
, sem que fossem colocados dublês minimamente parecidos com
os
dois
; e não foi lavrado auto pormenorizado do ato de reconhecimento,
não sendo
, por isso,
observado o
disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Por tudo que foi narrado até aqui, verifica-se que o reconhecimento pessoa
l
de Paulo Francisco e Lucas Silva
é
frág
il.

E
, apesar disso, o sentenciante utilizou o reconhecimento
realizado
de Luiz Antônio como único elemento de prova para sustentar a condenação
do primeiro e segundo apelantes
, uma vez que
os dois policiais militares inquiridos em juízo disseram que não se recorda
va
m dos fatos e a vítima Andréia não foi ouvida.

Diante do exposto, não resta dúvida que, na espécie, deve ser aplicada a atual jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual,
ainda que confirmado em juízo
[com contradições]
, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode ser visto nos julgados, abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.

3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a
memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.

4.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show
up
- que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito
.

5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".

6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que
"
não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo
"
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.108.339/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO
INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que
determina o Código de Processo Penal, fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais – SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP
.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital - RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(
STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021)
Destacamos

Sendo assim, sem embargo de não ser
possível se
extrair destes autos com absoluta certeza
de que

Paulo Francisco e Lucas Silva tiveram
envolvimento no delito em apuração, eis que o reconhecimento
pessoal
de ambos realizado
por Luiz Antônio que
embasa a sentença
condenatória
, conforme foi asseverado anteriormente, não foi corroborado por outros elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do
julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de
Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Deve ser
asserido
,
também
, com relação ao assunto,
que

as
provas produzidas durante a persecução penal restar
am insuficientes para condenar Paulo Francisco e Lucas Silva
, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução crimina
l, dúvida insuperável acerca da autoria
atribuída ao primeiro e segundo apelantes
, sendo
,
portanto, a
absolvição de
ambos, medida
que se impõe.

Noutro vértice, o Kléber José [terceiro apelante] sustenta que o sentenciante incorreu em erro
“ao dizer que o recorrente seria reincidente por constar em seu desfavor um executivo, qual seja, SEEU no 2000791-85.2022.8.11.0064”;
acrescentando, além disso, que
“os fatos que ensejaram referida condenação foram praticados no mesmo dia que os fatos apurados nesse processo, valendo ressaltar que apenas fora julgado em autos diversos, não podendo nem de longe ser considerado como reincidência”
.

Acrescenta, outrossim, que
“em se tratando de crime cuja pena imposta não superou os quatro anos e sendo o recorrente primário à época dos fatos, o regime inicial deve ser o aberto”.

Com razão o terceiro apelante.

Isso porque, extrai-se da sentença condenatória que o
seu
prolator
reconheceu
a agravante da reincidência em desfavor de Kléber José por este
responder ao Processo

E
xecutivo de
P
ena n. 2000791-85.2022.8.11.0064.

Todavia, em consulta ao referido executivo de pena, verifica-se que
a execução
deco
rre de uma única condenação,
cuja sentença foi prolatada nos

autos
do processo
n. 0007455-74.2019.8.11.0064, que transitou em julgado em 6 de junho de 2022, isto é, posteriormente aos fatos aqui analisados que ocorreram em 1o de junho de 2019, de modo que não pode ser utilizada para configurar a agravante da reincidência.

Além disso, como a pena-base de Kléber José foi fixada no mínimo legal
[1 ano de reclusão]
,
em razão da
inexistência de
valoração negativa
das
circunstancia
is
judici
ais
. Logo,

se
à

época dos fatos,
o terceiro apelante
era primário, deve ser
alterado
o regime inicial
do cumprimento de sua
pena
para o aberto.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Kléber José da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase,
não existem
causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao concurso de crimes, utilizo a mesma fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo sentenciante, para exasperar pena em virtude da continuidade delitiva de três delitos de receptação idênticos,
resultando
a pena
definitiva de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa
, no
valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

Fixo o regime
de cumprimento da pena
aplicada a Kleber José no
inicial

aberto
, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal
:
em razão do
seu
quantum
;

da primariedade
do terceiro apelante
;
e
porque
nenhuma circunstância judicial
foi
valorada negativamente
à sua pessoa
.

A
pena privativa de liberdade
de Kleber José
deve ser substituída por duas restritivas de direitos, eis que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal
, ou seja
: a pena definitiva foi estabelecida em quantum não superior a 04 (quatro) anos. Além
do mais
se constata, pelo acervo probatório
:
que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça
;
o
terceiro
apelante não é reincidente em crime doloso
;
e as circunstâncias contidas no art. 44, III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal.

Procedo, pois, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
aos recursos
de

Paulo Francisco dos Santos
,
Lucas Silva dos Santos
e

Kléber José da Silva,
para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
o
primeiro e segundo apelantes dos crimes de roubos circunstanciados, capitulados no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal, declarando prejudicado o exame dos demais pedidos vertidos nestes recursos; e para afastar a agravante da reincidência reconhecida em desfavor
do terceiro apelante
, em decorrência disso
,
readéquo sua pena
para

1 (um) ano
,
2 (dois) meses
e
12 (doze) dias de reclusão,
em regime
aberto
,
e
12 (doze) dias-multa
, no
valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
,
cuja pena privativa de
liberdade substituo por
duas restritivas de direitos
a serem estipuladas pelo Juízo da

Execuç
ão
Pena
l
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024